Tribunal: TJES
Processo: 5018061-40.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018061-40.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILDEMAR SANTOS DANIEL
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 282, §§ 6º E 7º DO CTB. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.229/2021. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. ENTENDIMENTO DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor afirma que foi autuado em 05/10/2018 pela infração prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (recusa ao teste do etilômetro). Aduz que a instância administrativa referente à multa encerrou-se em 10/06/2021, mas o processo de suspensão do direito de dirigir (PSDD nº 2023-TH2VF) só foi instaurado em 15/03/2023, com notificação expedida em 28/03/2023. Sustenta a ocorrência de decadência do direito de punir da administração pública, por ter transcorrido lapso superior ao previsto em lei. Pleiteia a anulação do processo administrativo e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não houve o transcurso do prazo prescricional de cinco anos e que a regra da decadência não se aplicaria retroativamente (id. 16995027). A parte autora interpôs recurso inominado pleiteando a reforma integral da sentença (id. 16995028). Em contrarrazões, o DETRAN/ES defende a manutenção da decisão (id. 16995012).

3. No que tange à decadência, a tese recursal merece acolhimento. A controvérsia relaciona-se com a verificação do prazo decadencial para a expedição da notificação da penalidade no processo de suspensão do direito de dirigir. O art. 282, § 6º, II, do CTB, incluído pela Lei nº 14.229/2021, estabeleceu o prazo de 180 dias (ou 360 dias em caso de defesa prévia) para a expedição da notificação, contado da conclusão do processo administrativo da infração que lhe deu causa.

4. Conforme entendimento consolidado nas Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça, "
A regra acerca do prazo decadencial (§ 6º do artigo 282 do CTB) tem incidência imediata aos processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, mesmo para aquelas infrações que lhe deram causa tenham sido cometidas antes da Lei nº 14.071/2020, ou seja, a partir de 12/04/2021 e da Lei nº 14.229/2021, publicada em 22/10/2021
" (TJES - Recurso Inominado Cível: 5026814-87.2023.8.08.0024, Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma).

5. No caso sob exame, o processo de multa que originou a suspensão foi concluído em 10/06/2021 (id. 16994998). Assim, o DETRAN/ES teria até 22/10/2022 para expedir a notificação da penalidade de suspensão (considerando o prazo de 360 dias pela existência de defesa prévia). Ocorre que a notificação só foi expedida em 28/03/2023 (id. 16995000), restando caracterizada a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade, nos termos do art. 282, § 7º, do CTB.

6. Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais, a sorte não assiste ao recorrente. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo firmou entendimento de que a aplicação indevida de penalidade de suspensão do direito de dirigir, decorrente de erro administrativo ou reconhecimento de decadência, por si só, não enseja reparação por danos materiais ou morais. Tais situações configuram mero aborrecimento da vida em sociedade, salvo se demonstrado efetivo abalo à esfera íntima do indivíduo ou violação grave a direitos da personalidade, o que não ficou comprovado nos autos.

7. Ausente prova de desdobramentos extraordinários que tenham atingido a dignidade do autor, a manutenção da improcedência quanto aos danos morais é medida que se impõe, em consonância com os precedentes da Corte Estadual (TJES, Apelação nº 0001479-03.2017.8.08.0012, Rel.ª Des.ª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 23/10/2018; TJES, AC-RN nº 0007945-45.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 12/02/2019).

8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de declarar a decadência do direito de punir do Estado no processo administrativo nº 2023-TH2VF, determinando a anulação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e a baixa de quaisquer restrições dela decorrentes no prontuário do autor. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso (art. 55 da lei 9.099/95).

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia à Eminente Relatora, ouso divergir do judicioso voto apresentado.

A Relatora concluiu que teria operado a decadência, sob o fundamento de que o lapso temporal de 180/360 dias, previsto no art. 282, § 6º, do CTB, deveria ser contado a partir do encerramento do processo administrativo da infração (multa), ocorrido em 10/06/2021, enquanto o PSDD só foi deflagrado em 2023.

Entretanto, divirjo dessa premissa quanto ao marco inicial da decadência nas penalidades que afetam o documento de habilitação.

O art. 282, § 6º, inciso II, do CTB (incluído pela Lei nº 14.229/2021) dispõe que o prazo decadencial de 180 (ou 360) dias para a expedição da notificação de penalidade conta-se:
"II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa."

A exegese que reputo correta, e que vem sendo consolidada em nossos julgamentos, é no sentido de que o processo destinado à aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir possui rito autônomo e distinto do processo que consolida a infração de trânsito (multa).

Dessa forma, o termo inicial de "conclusão do processo", para fins de expedição da Notificação de Penalidade de Suspensão, dá-se com a decisão final exarada
no próprio processo administrativo instaurado para a aplicação da penalidade de suspensão
, e não do encerramento do processo do auto de infração originário.

Exigir que a Notificação de Penalidade de Suspensão fosse expedida em 180 ou 360 dias após o fim do processo da multa inviabilizaria o poder de polícia do Estado, confundindo fases e processos que, embora correlatos, são autônomos. A lei pune a inércia da Administração dentro do próprio rito da penalidade específica, ou seja: instaurado o PSDD e apresentada (ou não) a defesa, a autoridade tem o prazo de lei para expedir a respectiva notificação de penalidade.

No caso em apreço, observando o andamento do Processo nº 2023-TH2VF:

O PSDD foi instaurado em 15/03/2023, com o recebimento da notificação de abertura em 28/03/2023;

A notificação de imposição da penalidade de suspensão foi recebida pelo infrator em 06/09/2023.

Verifica-se, portanto, que o lapso temporal entre a instauração/fase de defesa do processo autônomo de suspensão e a expedição de sua respectiva penalidade não extrapolou o prazo de 180/360 dias estipulado no CTB. Inexiste, destarte, a alegada decadência.

Neste sentido:

(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de procedimento comum, em que a parte recorrente requer que sejam suspensos os efeitos do processo de suspensão nº 139736/2021, para restabelecer o direito de dirigir do agravante (...) Sustenta que teria ocorrido a decadência do direito da Administração aplicar as penalidades porque teria decorrido mais de 180 (cento e oitenta) dias entre a data de cometimento das infração e a imposição de penalidade (...) Compulsada a petição inicial dos autos originários (1.1), percebe-se que o recorrente pretende ver reconhecida a decadência entre a conclusão do AIT nº T183918867 e a expedição da notificação da penalidade do PSDD nº 139736/2021. No entanto,
esclarece-se que o prazo de 180/360 dias previsto no art. 282, § 6º, II, do CTB, na verdade, diz respeito ao interstício entre a conclusão PSDD nº 139736/2021 e a expedição da notificação da penalidade respectiva
(...) No caso concreto, verifica-se que o PSDD nº 139736/2021 foi concluído em 20/01/2022 e a notificação da penalidade foi expedida em 03/03/2022 (1.5 - fls. 22/26). Logo, decorridos pouco mais de dois meses entre os marcos inicial e final, não há que se falar em decadência (...)”. (TRF-4 - AG: 50337987220244040000, Relator: ANA CRISTINA FERRO BLASI, Data de Julgamento: 09/10/2024, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA) - (grifei)

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR – NÃO VERIFICADA - NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO EXPEDIDA DENTRO DO PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NO ARTIGO 282, § 6º, INCISO II, DO CTB - INÍCIO DO PRAZO - CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR -
O TERMO INICIAL CONTA-SE DA DECISÃO QUE APLICOU A PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O prazo de 180 (cento e oitenta) dias para realização da notificação no caso da penalidade de suspensão do direito de dirigir é
contado a partir do término do processo administrativo relativo à suspensão, e não do procedimento relativo à infração em si. É esse o entendimento da Jurisprudência pátria a respeito da matéria, exarado em recentíssimos julgados, inclusive deste Tribunal de Justiça
. In casu, tem-se que a autoridade impetrada observou o prazo decadencial, visto que expediu a notificação de penalidade no dia 27/05/2022, menos de 180 dias após a aplicação da penalidade de suspensão, publicada em 25/05/2022. Portanto, não houve o escoamento do prazo para que se configurasse a decadência do direito de punir. (TJ-MS - Apelação: 08011904520228120046 Chapadão do Sul, Relator: Des. Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 27/06/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. DETRAN. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR INSTAURADO COM BASE NA INFRAÇÃO DE CONDUZIR VEÍCULO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 165, CTB).
PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVIDO A DECADÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 282, INCISO III DO CTB. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL APÓS A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E NÃO A PARTIR DA AUTUAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00033576120228160174 União da Vitória, Relator: Austregesilo Trevisan, Data de Julgamento: 11/10/2024, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/10/2024) - (grifei)

Afastada a tese de decadência, e não havendo comprovação de qualquer outra nulidade ou conduta ilícita por parte da autarquia que justifique o pleito de indenização por danos morais, a manutenção da sentença de improcedência prolatada pelo juízo de origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela parte autora e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora acrescidos das razões acima delineadas.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro